Tribunal: TJES
Processo: 0029981-77.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029981-77.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MICHEL RANMERSON MORAES DE CARVALHO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0029981-77.2017.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS
: MICHEL RANMERSON MORAES DE CARVALHO E OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GUARDAS-VIDAS CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA O PERÍODO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS A LAUDO POSTERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PUIL N° 413/RS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[ação proposta por MICHEL RANMERSON MORAES DE CARVALHO, FRANK LOPES DOS SANTOS, HEYDER MARCHESINI ALVES e ANDRE CAVALCANTE FIRME ]. Aduzem os autores que prestam serviços de forma contínua na função de guarda-vidas ao Município desde 2012. Contudo, em razão dos riscos ambientais aos quais sempre estiveram sujeitos, recebiam o pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), cujo último valor recebido a título de adicional de insalubridade foi em dezembro de 2015, no valor de R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos). Porém, desde janeiro de 2016, o Município deixou de pagar aos autores a adicional de insalubridade a que faziam jus, embora não tenha ocorrido nenhuma alteração em seus locais de trabalho ou atribuições.”.
Assim, pugnam pelo pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ou, sucessivamente, em grau médio (20%), calculados sobre o salário-base, com reflexos em férias, 13° salário, previdência privada (IPW), gratificações, adicionais e horas extras.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município ao pagamento do adicional de insalubridade aos autores no percentual de 20% (vinte por cento) – grau médio - das verbas pretéritas até a data da efetiva implantação do benefício/verba, observando-se a prescrição quinquenal. Inconformado, o Município réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em definir se os autores lograram comprovar a permanência da exposição a agentes insalubres no período posterior a 2015.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O Eg. Tribunal de Justiça Capixaba, no julgamento do conflito de competência n.º 0007386-24.2019.8.08.0035, firmou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito. Superada a controvérsia da competência jurisdicional, o feito seguiu à fase instrutória, a qual foi marcada por tentativas frustradas de nomeação de perito médico para aferição da condição de insalubridade relatada pelos autores. Até que estes requereram o aproveitamento das provas oriundas de reclamação trabalhista em tramitação no TRT da 17ª Região, as quais foram juntadas aos autos nos IDs 12787420 (LTCAT) e 12787420 (Laudo Pericial), e pugnaram pelo julgamento do feito.

5. Ao analisar detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6.
In casu
, os autores relatam que são servidores contratados pelo Município de Vila Velha desde 2012, ocupando o cargo de guarda-vidas, tendo percebido adicional de insalubridade em grau médio (20%) até o final do ano de 2015, quando o referido adicional deixou de integrar à remuneração, a despeito de continuarem submetido às mesmas condições laborais insalubres. Por isso, pugnam pelo reconhecimento ao direito do adicional, com pagamento retroativo do período suprimido.

7. Todavia, não lograram demonstrar que, a partir do ano de 2016 e seguintes, permaneceram submetidos a condições laborais insalubres, ônus que lhes incumbia, conforme a distribuição regular da prova prevista no art 373, inciso I do CPC. No caso, era crucial a produção de prova técnica comprovando que os requerentes permanecem laborando sob agentes insalubres mesmo após a supressão do benefício.

8. Com relação às provas emprestadas aos autos -— LTCAT e Laudo pericial — estas não se prestam para esse fim, uma vez que foram produzidos em períodos posteriores, em 2020 e 2022 respectivamente, não sendo possível atribuí-lhes o efeito retroativo necessário, conforme jurisprudência da col. Corte Superior. Nesse sentido, nos autos do PUIL n. 413/RS, assim decidiu o STJ:
“3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que
"o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
”
(PUIL 413/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/4/2018).

9. Com efeito, não sendo possível atribuir efeitos da retroação aos laudos apresentados, resta inviabilizada a indicação destes como documento probatório do contexto de insalubridade. Ausente, portanto, prova robusta dos fatos constitutivos do direito dos autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, impõe-se a rejeição do pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

10. Por fim, destaca-se que, diante da natureza temporária da contratação dos autores, não é possível afirmar, ante o largo lapso temporal transcorrido desde a propositura da ação, que ainda se encontram prestando serviços ao ente municipal. Logo, também deve ser julgado improcedente o pedido de implementação do adicional de insalubridade na atual remuneração dos requerentes.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

12. Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)